Tribunal: TJMT
Processo: 0002318-53.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002318-53.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO PEREIRA KREIN (APELANTE), JOSE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 616.645.021-49 (VÍTIMA), GUARNICAO DA PM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS; APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA – CRIME DE ERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – PORTE DE ARMA DE FOGO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – DECLARADA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – DESFAZ EFEITOS DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas [...] (TJMT, Ap no 15446/2017)”
(Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

A extinção da punibilidade desfaz todos os efeitos da condenação (STJ, REsp no 622321/SP), de modo que inexiste interesse recursal quanto à absorção do porte ilegal de arma de fogo pela ameaça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002318-53.2015.8.11.0064 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RODRIGO PEREIRA KREIN

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RODRIGO PEREIRA KREIN contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 630029), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 14 da Lei no 10.826/03 - (ID
25319486
).

O apelante sustenta: 1) ausência de provas para a condenação; 2) aplicação do princípio da consunção para que a
ameaça absorva o porte ilegal de arma de fogo
.

Requer provimento para que seja absolvido (ID
25319491
).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID
25319492
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Ameaça, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. Pretensão absolutória. Improcedência. Palavras da vítima confirmada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares em Juízo. Conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório. Absolvição inviável. Pleito de aplicação da consunção entre o crime de ameaça e o porte ilegal de arma de fogo. Inviabilidade. Condutas autônomas. Não demonstração de dependência entre os crimes. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID
28589472
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] que no dia 10 do março de 2015, por volta das 22 horas, em via pública, defronte a uma residência situada na Rua Campo Grande, n° 2206, Jardim Mirassol, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RODRIGO PEREIRA KREIN portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 32, melhor descrito no auto de apreensão de fl. 04, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...].

Ante o exposto, denuncio RODRIGO PEREIRA KREIN, já qualificado, como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 e nos artigos 147, caput, e 329, caput, observando-se o disposto no artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal,
[...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 2531790)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade do apelante quanto aos crimes de ameaça e resistência, por prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e identificou a responsabilidade penal quanto ao porte de arma de fogo
nos seguintes termos:

“[...] com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduta incriminada pelo art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/03. [...].

Em arremate, impede salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade. [...].

Inicialmente, JULGO por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Rodrigo Pereira Krein, [...], relativamente no que tange aos delitos descritos no art. 147, “caput”, e art. 329, “caput”, ambos do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, §1o e 109, “caput"’ e inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal.

De outro giro, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu Rodrigo Pereira Krein, já qualificado alhures, como incurso na prática do crime estampado no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.
[...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 25319486).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 25317972), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cleiton Gonçalves Piau (ID 25317973) e Jebson Ribeiro do Nascimento (ID 25317973), policiais militares, José Miguel dos Santos, a vítima (ID 25317974), bem como o interrogatório de RODRIGO PEREIRA KREIN, o apelante (ID 25317975).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Cleiton Gonçalves Piau e Jebson Ribeiro do Nascimento, a vítima José Miguel dos Santos, e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 25319495).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.3.2015, por volta das 22h, a vítima José Miguel dos Santos encontrava-se em sua casa quando o seu vizinho [o apelante] apareceu armado no portão da frente de sua casa e começou a insultá-lo e ameaçá-lo de morte. Assim, a vítima acionou a Polícia Militar que, após chegar ao local, tentou dialogar com o apelante, que se mostrou relutante e tentou fugir do local. Neste momento, os policiais utilizaram arma não letal para contê-lo;

- o policial militar Jebson Riveiro do Nascimento encontrou a arma de fogo escondida atrás do portão da casa do apelante;

- os policiais militares Cleiton Gonçalves Piau e Jebson Riveiro do Nascimento narraram, na fase judicial, que ao chegarem no local, foram informados pela vítima de que seu vizinho estava armado e o havia ameaçado; tentaram conversar com o apelante, que respondia para que não entrassem, pois havia uma criança dentro de casa com ele; ao tentar fugir, utilizaram uma arma não letal; após ser detido, iniciaram busca na residência e encontraram a arma de fogo escondida atrás do portão;

- a vítima José Miguel dos Santos afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante foi até a sua casa, com a arma de fogo na cintura, para ameaçá-lo de morte; o apelante passava a arma no portão e falava para a vítima sair de casa; com medo, solicitou a presença da polícia; os policiais

- o apelante alegou, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, que a arma de fogo não era sua
; quando chegou da fazenda, sua mãe disse que o vizinho estava “mexendo” com ela; no dia do fato havia bebido e foi tirar satisfação com o vizinho, mas não estava armado; voltou para casa e pegou uma faca para se proteger; em seguida, os policiais chegaram;

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares
Cleiton Gonçalves Piau e Jebson Ribeiro do Nascimento
, bem como da vítima
José Miguel dos Santos,
submetidas ao crivo do contraditório, são coerentes no sentido de demostrar que o apelante utilizou a arma de fogo.

P
or se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, a lei penal não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas [...] (TJMT, Ap no 15446/2017)”
(Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Logo, impõe-se manter sua responsabilização penal.

No tocante ao princípio da consunção, o Juízo singular declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação à ameaça.

A extinção da punibilidade desfaz todos os efeitos da condenação (STJ, REsp no 622321/SP – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 26.6.2006), de modo que inexiste interesse recursal quanto à absorção do porte ilegal de arma de fogo.

Ademais, a consunção somente mostra-se aplicável para que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) abarque a conduta menos grave (crime-meio), razão pela qual a ameaça sequer poderia absorver o porte ilegal (STF, HC no 121.652/SC – Relator: Min. Dias Toffoli – 22.4.2014).

Portanto, a pretensão não deve ser conhecida.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020